Tribunal: TJSP
Processo: 1016529-15.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ÇÃO DA INDENIZAÇÃO, NO MONTANTE DE R$ 1.012,50, CORRESPONDENTE A 20% DA TABELA VIGENTE DPVAT/SUSEP, A SER MONETARIAMENTE CORRIGIDA E ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS, DEVIDA EM RAZÃO DAS SEQUELAS PROVOCADAS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE SOFREU, JÁ SUBTRAÍDA A CIFRA EXTRAJUDICIALMENTE QUITADA - INOCORRENTE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS AUTORIZADO O JULGAMENTO FRENTE AO QUE CONSTA DOS AUTOS. AS QUESTÕES VENTILADAS PELA IRRESIGNADA JÁ SE ENCONTRAM DEVIDAMENTE RESPONDIDAS NO LAUDO DO IMESC, EVIDENCIANDO, DESTARTE, A INUTILIDADE DE NOVA REMESSA DOS AUTOS ÀQUELE ÓRGÃO PERICIAL À PROMOÇÃO DO ADEQUADO DESATE DA DEMANDA – LAUDO DO "EXPERT" QUE SE ENCONTRA EMBASADO EM AVALIAÇÃO REALIZADA EM CONFORMIDADE COM METODOLOGIA CIENTÍFICA DETALHADAMENTE EXPLICADA, OSTENTANDO TECNICISMO APTO A CONFERIR RESPALDADA CONFIABILIDADE ÀS CONCLUSÕES E RESULTADOS OBTIDOS, ALÉM DE SE APRESENTAR HARMÔNICO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS PRONTUÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO, MOTIVOS PELOS QUAIS DEVE PREVALECER SOBRE QUAISQUER JUSTIFICATIVAS DELINEADAS PELA SEGURADORA QUANDO DO PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1016529-15.2016.8.26.0100; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Francisco Casconi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RELATIVA A SEGURO POR DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT) – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO DO AUTOR DE RECEBIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO, NO MONTANTE DE R$ 1.012,50, CORRESPONDENTE A 20% DA TABELA VIGENTE DPVAT/SUSEP, A SER MONETARIAMENTE CORRIGIDA E ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS, DEVIDA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RELATIVA A SEGURO POR DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT) – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO DO AUTOR DE RECEBIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO, NO MONTANTE DE R$ 1.012,50, CORRESPONDENTE A 20% DA TABELA VIGENTE DPVAT/SUSEP, A SER MONETARIAMENTE CORRIGIDA E ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS, DEVIDA EM RAZÃO DAS SEQUELAS PROVOCADAS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE SOFREU, JÁ SUBTRAÍDA A CIFRA EXTRAJUDICIALMENTE QUITADA - INOCORRENTE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS AUTORIZADO O JULGAMENTO FRENTE AO QUE CONSTA DOS AUTOS. AS QUESTÕES VENTILADAS PELA IRRESIGNADA JÁ SE ENCONTRAM DEVIDAMENTE RESPONDIDAS NO LAUDO DO IMESC, EVIDENCIANDO, DESTARTE, A INUTILIDADE DE NOVA REMESSA DOS AUTOS ÀQUELE ÓRGÃO PERICIAL À PROMOÇÃO DO ADEQUADO DESATE DA DEMANDA – LAUDO DO "EXPERT" QUE SE ENCONTRA EMBASADO EM AVALIAÇÃO REALIZADA EM CONFORMIDADE COM METODOLOGIA CIENTÍFICA DETALHADAMENTE EXPLICADA, OSTENTANDO TECNICISMO APTO A CONFERIR RESPALDADA CONFIABILIDADE ÀS CONCLUSÕES E RESULTADOS OBTIDOS, ALÉM DE SE APRESENTAR HARMÔNICO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS PRONTUÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO, MOTIVOS PELOS QUAIS DEVE PREVALECER SOBRE QUAISQUER JUSTIFICATIVAS DELINEADAS PELA SEGURADORA QUANDO DO PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063374
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016529-15.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado
LEANDRO BERLINGE GUDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016529-15.2016.8.26.0100 -Voto no 35.079
2
APELAÇÃO No 1016529-15.2016.8.26.0000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : SÃO PAULO
APELANYE : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT
APELADO : LEANDRO BERLINGE GUEDES

VOTO No 35.079
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RELATIVA A SEGURO POR DANOS
PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS
TERRESTRES (DPVAT)
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTE A PRETENSÃO DO AUTOR DE RECEBIMENTO DE
COMPLEMENTAÇÃO
DA
INDENIZAÇÃO,
NO
MONTANTE
DE
R$
1.012,50,
CORRESPONDENTE
A
20%
DA
TABELA
VIGENTE
DPVAT/SUSEP, A SER MONETARIAMENTE CORRIGIDA E ACRESCIDA
DE JUROS MORATÓRIOS, DEVIDA EM RAZÃO DAS SEQUELAS
PROVOCADAS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE SOFREU, JÁ
SUBTRAÍDA
A
CIFRA
EXTRAJUDICIALMENTE
QUITADA

-
INOCORRENTE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS AUTORIZADO O
JULGAMENTO FRENTE AO QUE CONSTA DOS AUTOS. AS QUESTÕES
VENTILADAS PELA IRRESIGNADA JÁ SE ENCONTRAM DEVIDAMENTE
RESPONDIDAS NO LAUDO DO IMESC, EVIDENCIANDO, DESTARTE, A
INUTILIDADE DE NOVA REMESSA DOS AUTOS ÀQUELE ÓRGÃO
PERICIAL À PROMOÇÃO DO ADEQUADO DESATE DA DEMANDA

LAUDO DO “EXPERT” QUE SE ENCONTRA EMBASADO EM AVALIAÇÃO
REALIZADA EM CONFORMIDADE COM METODOLOGIA CIENTÍFICA
DETALHADAMENTE EXPLICADA, OSTENTANDO TECNICISMO APTO A
CONFERIR
RESPALDADA
CONFIABILIDADE
ÀS
CONCLUSÕES
E
RESULTADOS OBTIDOS, ALÉM DE SE APRESENTAR HARMÔNICO COM
M

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016529-15.2016.8.26.0100 -Voto no 35.079
3
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS PRONTUÁRIOS DE ATENDIMENTO
MÉDICO,
MOTIVOS
PELOS
QUAIS
DEVE
PREVALECER
SOBRE
QUAISQUER
JUSTIFICATIVAS
DELINEADAS
PELA
SEGURADORA
QUANDO DO PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação manejada nos autos de ação de
indenização relativa a Seguro por Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) contra r. sentença exibida a
fls. 203/205, cujo relatório adoto, que julgou parcialmente procedente a
pretensão do autor de recebimento de complementação da indenização,
no montante de R$ 1.012,50, correspondente a 20% da tabela vigente
DPVAT/SUSEP, a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros
moratórios, devida em razão das sequelas provocadas por acidente de
trânsito que sofreu, já subtraída a cifra extrajudicialmente quitada.
Diante da sucumbência recíproca, carreou a cada parte
arcar com as custas e despesas processuais que desembolsaram, bem
como honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação,
observados os benefícios da gratuidade de justiça dos quais desfruta o
sucumbente.
Apela a vencida para alegar a ocorrência de cerceamento de
defesa, uma vez que não remetidos os autos para o perito, a fim de que
prestasse esclarecimentos quanto ao nexo causal entre o acidente de
trânsito e a lesão sofrida no hálux esquerdo e o agravamento daquela
suportada no ombro direito, a justificar a qualificação como perda
anatômica e/ou funcional de um dos membros superiores (70%).
Nisso esteada, prossegue para defender, já no âmbito das
arguições de mérito, a suficiência do valor administrativamente pago,
de R$ 1.687,50, resultante do reconhecimento da perda da mobilidade
de um dos ombros (25%) em grau médio (50%).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016529-15.2016.8.26.0100 -Voto no 35.079
4
Recurso regularmente processado e contrariado a fls.
242/251.
É o breve Relatório.
Da leitura dos autos verifica-se que relação jurídica
securitária foi estabelecida entre os sujeitos parciais deste processo em
decorrência de acidente de trânsito que vitimou o autor em
19/02/2015. Este manejou a presente ação para veicular a pretensão
de recebimento de montante compatível à gravidade das lesões que
suportou, a ser aferida através de perícia médica.
Empreendida a regular citação da requerida, que contestou
a demanda a fls. 50/83, sobreveio a réplica de fls. 115/119 e, após, o r.
decisum de fls. 135/136, saneando o processo, rechaçando as arguições
de inépcia da inicial e ocorrência de prescrição, e determinando a
expedição de ofício ao Instituto de Medicina Social e de Criminologia de
São Paulo - IMESC para a realização da prova pericial, com o fito de
apurar o grau de incapacidade que acomete o autor e sua repercussão
nas atividades habituais e laborais.
Realizada na data aprazada, a perícia resultou na elaboração
do laudo clínico de fls. 185/188, expressando sucinta conclusão de
existência de nexo de causalidade entre o acidente e as lesões e
descrevendo ocorrência de dano patrimonial físico qualificado segundo a
metodologia da tabela vigente DPVAT/SUSEP como dano leve (25%) no
dedo do pé esquerdo (10%) e comprometimento leve (25%) do
membro superior direito (70%), totalizando 20%.
Adveio, então, a r. sentença objurgada, que reputo deva
permanecer integralmente imaculada.
Não há falar em cerceamento de defesa, tampouco em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016529-15.2016.8.26.0100 -Voto no 35.079
5
negativa de prestação jurisdicional. Isto porque não se verifica no
presente caso a colocação de indevidos obstáculos à produção
probatória durante a condução do processo pela autoridade que o
presidiu. Pelo contrário, o que se observa é que, atento à relevância do
exame pericial para o adequado desate da controvérsia, a i. Juíza de
primeiro grau de jurisdição prontamente determinou sua realização, que
foi devidamente concretizada.
Mesmo não tendo sido atendido o pedido da insurgente de
envio dos autos ao profissional para que esclarecimentos fossem
prestados, alegado cerceamento do direito de defesa inexistiu, posto
que autorizado o julgamento frente ao que deles consta, mesmo porque
o juiz é o destinatário das provas e, por isso mesmo, caso venha a
entender desnecessária ao julgamento do mérito a ampliação da fase
instrutória
o que se afere in casu -, pode indeferir a produção
probatória ansiada, consoante prevê o art. 370 do Código de Processo
Civil.
Noutros termos, afere-se que a mobilização para a
complementação da prova pericial que a apelante reivindica e alega ter
sido frustrada pela sobrevinda do julgamento apenas alongaria
inutilmente o trâmite do processo, pela completa impertinência dos
elementos que potencialmente traria.
Consoante se extrai de exame do conteúdo do laudo
confeccionado pelo expert do IMESC, as questões ventiladas pela
irresignada ali já se encontram devidamente respondidas, evidenciando,
destarte, a inutilidade de nova remessa dos autos àquele órgão pericial
à promoção do adequado desate da demanda.
Salienta-se que, para o afastamento da invalidade aludida
por conta da imprestabilidade dos esclarecimentos ansiados, inevitável
antecipar o juízo de mérito exercido por este Relator, corroborando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016529-15.2016.8.26.0100 -Voto no 35.079
6
razões de decidir do i. Sentenciante.
Adiante expenderei as razões de decidir do rechaço à
preliminar juntamente com a fundamentação da manutenção da decisão
de mérito exarada em primeira instância, observado o entroncamento
dos raciocínios que conduzem a tal solução.
Não deve prosperar a inconformidade fundada no fato de as
conclusões do auxiliar do Juízo apontarem como devida cifra superior à
administrativamente estipulada pela seguradora.
A prova pericial, devidamente produzida sob o crivo do
contraditório, concluiu:
“3. EXAME FÍSICO GERAL E EXAME FISICO ESPECIAL:
(...)
• Membros superiores
TÔNUS MUSCULAR PRESERVADO,
PULSOS PALPÁVEIS. DIMINUIÇÃO DE FORÇA E MOVIMENTAÇÃO
DE MEMBRO superior DIREITO
LEVE. DIMINUIÇÃO DE
EXTENSÃO E FLEXÃO DO MEMBRO LEVE.
• Membros inferiores
TÔNUS MUSCULAR PRESERVADO.
PULSOS PALPÁVEIS. DIMINUIÇÃO DE FORÇA E MOVIMENTAÇÃO
DE 1o PODÁCTILO ESQUERDO
LEVE. DIMINUIÇÃO DE
EXTENSÃO E FLEXÃO DO MEMBRO LEVE.
(...)
5. CONCLUSÃO:
Diante do exposto conclui-se que:
• Há nexo de causalidade
• Há dano LEVE 25% em dedo do pé esquerdo (10%) total
2,5% e LEVE 25% em membro superior direito (70%) total
17,5% - perfazendo um total de 20%”.
Tal documento, porque embasado em avaliação realizada
em conformidade com metodologia científica detalhadamente explicada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016529-15.2016.8.26.0100 -Voto no 35.079
7
ostenta tecnicismo apto a conferir respaldada confiabilidade às
conclusões e resultados obtidos, motivo pelo qual deve prevalecer sobre
quaisquer
justificativas
delineadas
pela
seguradora
quando
do
pagamento extrajudicial.
O detalhamento das lesões efetuado pelo perito estatal
conflui com aquele contido nos prontuários médicos apresentados (fls.
31/39).
Especificamente no que concerne às insurgências exposta
nas razões, mesmo atentando à circunstância de a queixa da vítima
relativa ao dano no pé esquerdo não ter sido apresentada aos médicos
de imediato, tal, diferentemente do que sustenta a recorrente, não é
apta a extirpar o liame de causalidade com o infortúnio, mormente se
considerado o interstício de alguns poucos dias após o infortúnio, e
também porque plenamente compatível com a dinâmica e a gravidade
de uma colisão entre motocicleta e automóvel.
Além disso, ainda que a apelante defenda a necessidade de
esclarecimento a respeito de um suposto agravamento de uma lesão
que, segundo argui, inicialmente se atinha ao ombro do acidentado, o
raciocínio não supera o campo da mera e infundada conjectura, avistado
que nem do laudo pericial e nem dos prontuários se dessume tal
conclusão.
Restou suficientemente esclarecido que a fratura ocorrera
na clavícula, osso de longa extensão responsável por conectar o
membro superior ao tronco, não se identificando, por isso, nenhuma
incoerência na classificação indicada pelo expert.
Em observância à disposição contida no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência devidos pela ré para 20% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016529-15.2016.8.26.0100 -Voto no 35.079
8
Nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica